Tribunal: TJDFT
Processo: 0717009-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717009-22.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDOS: M. C. L. R., FABIO CASTRO ALVES RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: FABIO CASTRO ALVES RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. REPOSIÇÃO DE HORMÔNIO DO CRESCIMENTO. MEDICAMENTO. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DANO MORAL. RECUSA INJUSTIFICADA. COMPENSAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. IMPOSIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovada, por meio de relatório médico e documentos, a necessidade da menor de realizar reposição de hormônio do crescimento, torna-se obrigatória a cobertura do medicamento pelo plano de saúde, uma vez que tal tratamento está previsto no rol de procedimentos da Resolução n. 465/2021 da ANS. 2. O plano de saúde não pode interferir na escolha do tratamento prescrito pelo médico, cabendo exclusivamente ao profissional de saúde a definição do procedimento mais adequado, conforme entendimento consolidado nesta Corte. 3. Nos termos do art. 12 da Lei n. 9.656/1998, a cobertura do medicamento de uso ambulatorial prescrito é obrigatória, sendo indevida a recusa do plano de saúde quando comprovada a necessidade urgente do tratamento, sob pena de comprometer o desenvolvimento físico e psicológico do beneficiário. 4. A recusa injustificada no custeio do tratamento prescrito configura ato ilícito, ensejando o dever de indenizar por danos morais, diante da violação aos direitos da personalidade, especialmente quanto à integridade física da parte autora. 4.1. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta o caráter pedagógico e inibitório da condenação, além de vedar o enriquecimento sem causa, conforme jurisprudência consolidada. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 12, inciso VI, da Lei no 9.656/98, afirmando que o reembolso por parte da operadora de plano de saúde deve ocorrer nos limites contratuais, conforme a Tabela Geral de Auxílio (TGA), e não de forma integral, nos termos do acórdão impugnado; b) artigos 186 do Código Civil, 926 e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de fatos ensejadores de reparação por dano moral. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade artigo 12, inciso VI, da Lei no 9.656/98, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. Na espécie, verifica-se haver situação excepcional, tendo a parte autora preenchido os requisitos exigidos para a cobertura obrigatória do tratamento. (AgInt no REsp n. 2.157.448/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024). Entretanto, o usuário faz jus ao reembolso integral das despesas médicas, quando comprovado o inadimplemento contratual do plano de saúde relativo à recusa do custeio do tratamento prescrito pelo médico assistente. Precedentes. (AgInt no REsp n. 2.054.006/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 6/12/2024). Dessa forma, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea “a” como pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Tampouco merece transcurso o apelo especial quanto à mencionada ofensa aos artigos 186 do Código Civil, 926 e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que não houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004